Tribunal: TJDFT
Processo: 0754586-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. IMUNIDADE MATERIAL. PARLAMENTARES EM CAMPANHA ELEITORAL. IMUNIDADE MATERIAL. OFENSAS EM REDE SOCIAL E EM APLICATIVO DE MENSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do réu/recorrido às seguintes obrigações: ̃a) pagar ao autor a indenização liquida correspondente a quantia de R$ 48.400,00 (Quarenta e oito mil e quatrocentos reais), acrescida de juros; b) não ameaçar e nem perseguir o autor, especialmente no âmbito político e pessoal, proibindo-se-lhe de pronunciar, por qual meio, o nome ou titulos identificativos do autor sob quaisquer adjetivações; bem como, seja proibido de intervir em quaisquer ações, pleitos governamentais ou pessoais que estejam sob a titularidade, condução ou participação do autor; c) manter distanciamento físico da pessoa do autor pelo mínimo de 10 metros, não ingressando ou qualquer lugar ou estabelecimento onde o autor esteja; d) retratar-se cabalmente através de pedido de desculpa redigido pelo autor, cuja retratação o réu devera dissemina-la, a sua custa, em todos os canais utilizados por ele para veicular as ofensas de que tratam esta lide".
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que teve sua honra vilipendiada pelo recorrido, por intermédio de mensagens enviadas no aplicativo WhatsApp, dirigidas ao telefone celular do recorrente e, concomitantemente, disseminadas em outros grupos. Requereu a reforma da sentença para a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais e às obrigações de não fazer especificadas na inicial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o art. 187, do citado diploma legal, complementa que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
5. O autor exerce mandato de prefeito do município de Maraú (BA) e, segundo a inicial, foi moralmente ofendido pelo réu, mediante mensagens veiculadas no aplicativo Whatsapp, nas quais ameaçou, perseguiu e ofendeu moralmente o autor, sob o pretexto de que este lhe devia apoio eleitoral em campanha para reeleição ao cargo de deputado federal.
6. Nos termos do art. 53 da Constituição Federal, "os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.” E segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar" (Pet 8999 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PUBLIC 12-02-2021).
7. No caso, as ofensas perpetradas pelo réu não ocorreram no parlamento e foram veiculadas no aplicativo de mensagens, durante campanha eleitoral para reeleição ao cargo de deputado federal, circunstância que interfere na prerrogativa concedida pela Constituição Federal, ante a ausência de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar.
8. O debate democrático pressupõe limites constitucionais de respeito à honra, dignidade e imagem do indivíduo, de modo que a imunidade material parlamentar visa garantir o funcionamento do poder legislativo livre de coação e não autoriza a irrestrita crítica pessoal e da vida privada (Acórdão 1787669, 07419583620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Nesse contexto, o compartilhamento de mensagens com adjetivos ofensivos e expressões injuriosas - “corno”, "pilantra", "ladrão", "moleque", "covarde", "frouxo", "descarado", “filho da puta” - extrapola o direito de liberdade de expressão, configurando excesso do réu no direito de se manifestar (art. 953 do CC), que não pode ser salvaguardado pela imunidade material invocada.
10. A representação parlamentar, por certo, não é compatível com o uso de expressões ofensivas, porquanto é exigível que o representante do povo tenha postura civilizada, não podendo transgredir o código mínimo de respeito mútuo a que aspira uma sociedade tão castigada por discursos de ódio. No mesmo sentido: Acórdão 1341497, 07265827820208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. E embora as críticas feitas pelo réu em rede social de ampla divulgação tenham ocorrido em contexto de divergência político-eleitoral, evidenciam a nítida intenção de aviltar a honra do autor, revelando carga ofensiva apta para gerar humilhação e ferir a integridade moral do destinatário.
12. Nesse contexto, o autor foi atingido em sua honra e dignidade, além do desgaste à sua imagem. Com efeito, configurada a lesão de direitos fundamentais do autor, deve ser assegurada a indenização por danos morais. No tocante ao valor, observada a extensão do dano, nos termos do art. 944, do Código Civil, e os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, arbitro o dano moral causado pelo réu ao autor em R$5.000,00 (cinco mil reais).
13. Por outro lado, o pedido de retratação não encontra respaldo legal na esfera cível e, segundo o artigo 5o, §2o, I, da Lei n.o 13.188/2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, é vedada a cumulação do exercício do direito de resposta ou retificação com outro pedido e, em face do procedimento especial definido, é incompatível com o rito sumaríssimo da Lei n.o 9.099/95.
14. Outrossim, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é legítimo impingir ao réu a obrigação de não se pronunciar ou intervir em ações do autor, sob pena de censura (Rcl 22328, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018). E considerando que as ofensas não foram realizadas presencialmente, é descabida e ineficaz a medida de proibição de aproximação reclamada.
15. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros legais desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
16. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.